Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713927-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, REGIANE MARIA SILVA AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, GASTAO ALMEIDA RODRIGUES, GERALDO RIBAS LAMEIRA, ANTONIO RAMOS, ANTONIO RAIMUNDO NEGRAO COSTA, EURIDICE BARROS ALMEIDA RODRIGUES, ARIANE TORRES VERAS DE SOUZA, FLAVIO JOSE DUTRA DE MOURA, GILSON DURAO GIL, GLEMILDE SANTAREM PEREIRA PETTI, JOAO MIRANDA PETTI, LILIANA MARIA PEREIRA NEGRAO COSTA, MARCIA FERNANDES GONCALVES DE MOURA, MARIA ESCOLASTICA VERONIMO LAMEIRA, MARIA MARGARET SILVA RAMOS, MEY DE OLIVEIRA DURAO GIL, RAUL XAVIER FILHO, SONIA GUIMARAES XAVIER D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA e REGIANE MARIA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANTÔNIO RAIMUNDO NEGRÃO COSTA e OUTROS em desfavor de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S.A.: 1. Deixo de conhecer a petição de ID 87309101, por ter sido subscrita por terceiros estranhos a este feito, sem a apresentação a devida identificação e qualificação, além de ter sido juntada por advogado que não apresentou o devido instrumento de mandato. 2. Este cumprimento de sentença estava suspenso em virtude da tramitação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando os exequentes localizaram patrimônio da devedora, requerendo a penhora de frutos locatícios, o que restou deferido nos termos da decisão de ID 66337775 (Item 3) e vêm sendo cumprido pelos locatários dos imóveis da executada mediante o depósito judicial dos valores dos aluguéis. A executada deixou transcorrer o prazo legal sem impugnar a penhora (ID 82263624). Existem, portanto, valores disponíveis para levantamento nas contas judiciais vinculadas a estes autos. Consta, também, anotada no rosto destes autos penhora dos créditos cabíveis a Hebert da Silva Tavares e Silvio de Araújo Nunes, advogados dos exequentes, constituídos por meio da procuração juntada no ID 39158873 - Pág. 1 e substabelecimento juntado no ID 39158873 - Pág. 20. Intimados a apresentarem planilha discriminando, dentre os valores a serem levantados, aqueles cabíveis a parte e aos advogados, os exequentes apresentaram a planilha transcrita na petição de ID 86949509. É o relato. Decido. Inicialmente, registre-se que, ao contrário do que foi mencionado na decisão anterior (ID 86063271), o advogado Silvio de Araújo Nunes continua habilitado como advogados dos exequentes, ante a ausência de juntada de substabelecimento sem reserva, comunicação de renúncia ou de revogação do mandato. Previamente ao deferimento do levantamento dos valores penhorados em favor dos exequentes e seus advogados, deve ser feito o destaque dos valores dos créditos cabíveis aos advogados Hebert da Silva Tavares e Silvio de Araújo Nunes, valores estes que deverão ser transferidos ao Juízo que determinou a penhora anotada no rosto destes autos até o limite de seus débitos. Para tanto, considerando que outros advogados também estão atuando em nome dos exequentes, faz-se necessário mensurar qual quota-parte do montante total dos honorários aqueles causídicos fazem jus. Ao compulsar os autos, aferindo todas as manifestações dos exequentes desde a fase de conhecimento, constata-se que tiveram efetiva e significativa atuação no feito antes mesmo da anotação da penhora nos rosto dos autos até o presente momento os seguintes advogados dos exequentes: José Mauro, Hebert, Antonio Marcos, Simone, Silvio, Cleyton, Cláudio e Regiane. Nesse contexto, revela-se coerente que o total do crédito relativo aos honorários advocatícios seja rateado em igual proporcão entre os oito advogados acima relacionados, cabendo a cada um deles, portanto, 12,5% do respectivo montante. Assim, até que seja desconstituída a penhora anotada nos rosto dos autos, antes de expedir-se qualquer alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor dos advogados dos exequentes deve ser destacado o percentual de 25% da importância a ser levantada, até o limite do valor do débito dos advogados Hebert e Silvio, para que seja disponibilizada ao Juízo que determinou a constrição. Aos exequentes para esclarecerem qual foi o critério utilizado para calcular os valores de honorários advocatícios constantes na planilha transcrita na petição de ID 86949509, no percentual de 17,36% sobre o valor de cada depósito. Deverão, também, informarem se pretendem prosseguir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que acarretará na suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do incidente. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. (...) 1. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretendem os embargantes, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Os embargantes sequer alegaram a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1023 do CPC. Limitaram-se a expor os motivos pelos quais a decisão deveria ser revista para passar a adotar o entendimento que eles entendem correto. Ocorre que a via eleita pelos embargantes não é cabível para tanto. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Os esclarecimentos prestados pelos exequentes nos parágrafos 13 e 14 da petição de ID I88674283 não são hábeis a demonstrar a correção dos valores atribuídos ao crédito principal e aos honorários advocatícios sobre cada depósito efetuado nestes autos. Desse modo, para subsidiar a solução da questão, encaminhem-se os autos à Contadoria para elaborar o cálculo do valor devido e, também, discriminar em relação a cada depósito, o montante relativo ao crédito principal e aos honorários advocatícios, de modo a facilitar a identificação dos valores a serem transferidos em virtude da penhora anotada no rosto destes autos, a qual recai sobre o crédito de dois dos advogados dos exequentes. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator